Tribunal: TJDFT
Processo: 0023439-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023439-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Chamo o feito à ordem. O Juízo de Origem informou a retificação dos valores devidos às credoras MARIA ESTEFÂNIA DOS SANTOS e SOLANGE TAVARES DOS REIS. Na decisão de id 22402621 constou que o valor do precatório é de R$ R$ 2.683.500,86. Contudo, de acordo com o cálculo de id 20683453 o montante do presente precatório é 2.683.095,86. Assim, determino a retificação do valor devido à credora MARIA ESTEFÂNIA DOS SANTOS para R$ 39.327,56, SOLANGE TAVARES DOS REIS para R$ 62.733,03 e do precatório em epígrafe para 2.683.095,86. 2. Defiro o pedido de id's 8998700 e 21766318. Expeça certidão de crédito para a credora MARIA ESTEFÂNIA DOS SANTOS no valor de R$ 39.327,56. 3. Nada a prover em relação ao pedido de id 22720185, haja vista que o Dr. Pedro Ricardo Guimarães da Costa, OAB/DF 65571 já se encontra devidamente cadastrado os presentes autos. 4. O credor ANTONIO POMPEU DE SOUSA formulou pedido de expedição de certidão de crédito no id 10936544. Posteriormente, requereu o pagamento de preferência constitucional (id's 10008468 e 10008470), o que foi deferido no id 22402621, item 3. Assim, considero prejudicado o pedido de expedição de certidão de crédito formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto